Tribunal: TJMT
Processo: 1013943-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013943-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), TEREZINHA VIEIRA BORGES - CPF: 070.120.801-59 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:

1013943-81.2023.8.11.0001

Embargante(s):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Embargado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E TEREZINHA VIEIRA BORGES

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – CIRURGIA –
OMISSÃO EVIDENCIADA
– REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTADUAL – TEMA 793 DO STF – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Os
embargos declaratórios
foram opostos pelo ente municipal recorrente

contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (acórdão de id. 193263682), que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado
por ele interposto, mantendo, na integralidade, a sentença fustigada.

Cumpre relembrar que a referida sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar aos requeridos que procedessem com a imediata transferência do requerente para hospital com referência em cirurgia vascular para fins de tratamento de trombectomia do sistema venoso.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto ao seu pleito recursal de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF, do Enunciado no 60,
aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ e jurisprudências do Tribunal local.

Por esse motivo, requer seja sanada a omissão constante no voto e reformado o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários de sanar obscuridade, contradição,
omissão
ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada

(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em tela,
constata-se que de fato houve omissão no voto embargado
, uma vez que, não obstante conste fundamentação acerca da responsabilidade solidária entre os entes da federação nas demandas de saúde, não enfrentou a questão do direcionamento da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição.

O recurso interposto pelo ora embargante, em um primeiro momento, tenta se desvencilhar de sua atribuição solidária. No entanto, esta já foi devidamente reconhecida, segundo a tese firmada no Tema 793 do STF.

Por outro lado, conclui-se que de fato a decisão monocrática proferida restou omissa em dois pontos, isto é, quanto à ordem de preferência e quanto a eventual ressarcimento a ser determinado, no caso de custeio pela municipalidade.

Desse modo, não se tratando o presente caso de um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, em atenção às regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, tem-se a hipótese de ser acionada a municipalidade.

Cita-se quanto a este assunto as seguintes normativas:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização
, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(grifei)

Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

(grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. PÓS-OPERATÓRIO BARIATRICA.
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

2- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios,
é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(N.U 1002013-46.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – LIMINAR DEFERIDA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Além disso, no presente caso
não ficou caracterizada a alta complexidade ou o alto custo do insumo pleiteado, não havendo que se falar, portanto, na necessidade de direcionamento da obrigação de acordo com a repartição de competência do SUS.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000891-69.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Sendo assim, constata-se que,
a não ser que não reste caracterizada a alta complexidade ou o alto custo do insumo pleiteado
, como no caso da
última
jurisprudência acima citada, que se tratava do fornecimento de fraldas geriátricas,
é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação
ao ente federativo que tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado de acordo com o sistema de repartição de competências internas do SUS.

Portanto, tendo sido comprovado nestes autos, por meio do documento do SIGTAP (id. 184894195), que a cirurgia pleiteada pela autora é procedimento classificado como de média e alta complexidade, merece acolhimento a alegação do embargante acerca do

direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual.

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, e, atribuindo efeito modificativo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá apenas para direcionar o

cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, bem como o
ressarcimento no caso de custeio pela municipalidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024